Tribunal: TJSP
Processo: 2029132-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029132-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que são
agravantes TAIS APARECIDA BARAUNA SANTANA e MARCIO COSTA
SANTANA, são agravados URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A,
KARISMA
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIARIO
LTDA
e
PLURITERRA
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029132-73.2020.8.26.0000 -Voto no 15855
2
Agravo de Instrumento no 2029132-73.2020.8.26.0000
Comarca: Campo Limpo Paulista (1a Vara)
Agravante: Tais Aparecida Barauna Santana e outro.
Agravado: Karisma Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e outro.
Voto no 15.855
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA
IMOBILIÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. Agravante que, além da
declaração de pobreza, trouxe prova literal de hipossuficiência
financeira. Miserabilidade que não é condição para a obtenção do
benefício. Assistência judiciária concedida.
Recurso provido.
Insurge-se a agravante contra decisão copiada a fls.
20/21, alegando que não dispõe de recursos para arcar com os custos do
processo; que aufere ganhos modestos; que se presume verdadeira a
declaração de pobreza da parte. Requer o provimento do agravo, concedidos
os benefícios da justiça gratuita.
Efeito suspensivo deferido (fl. 134).
Contraminuta a fls. 141/145.
É o relatório.
O Código de Processo Civil dispõe que a pessoa com
insuficiência de recursos para pagar custas, despesas do processo, e os
honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça (art. 98).
A caracterização da insuficiência econômica ensejadora
da concessão do benefício deve resultar da consideração dos valores a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029132-73.2020.8.26.0000 -Voto no 15855
3
recolhidos e da possibilidade da parte sem que incida prejuízo de seu
sustento.
A situação de fato aponta que a agravante preenche o
requisito do artigo 98 do Código de Ritos, inexistindo elementos que afastem
a pretensão da recorrente à concessão do benefício.
Conforme declaração de bens e rendimentos acostada a
fls. 28/35, exercício 2019, a agravante, professora municipal, auferiu no ano
de 2018 rendimentos de R$ 84.448,53. Não declarou bens.
Destarte, presumível a veracidade da alegação de
impossibilidade da agravante arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, sem prejuízo à própria manutenção e de sua família, tendo em
vista o elevado valor da causa, de R$ 173.079,92.
Ressalta-se que a miserabilidade não é pressuposto para
se obter a benesse, assim como a contratação de advogado particular não o é
para indeferir.
Nesse diapasão, a situação de fato permite a concessão da
gratuidade processual à agravante, ainda mais porque nenhum elemento
objetivo em contrário se apresenta nos autos do processo originário.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
concedendo à agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR